Tribunal: TJPA
Processo: 0801141-72.2023.8.14.0091
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801141-72.2023.8.14.0091

RECORRENTE: MARCELINO DOS SANTOS COELHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0801141-72.2023.8.14.0091.

RECORRENTE: MARCELINO DOS SANTOS COELHO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado contra decisão de pronúncia que o declarou incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio. A defesa requer a despronúncia por ausência de indícios de materialidade e autoria, ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal privilegiada. Requereu ainda a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade que justifiquem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri; (ii) definir se é caso de desclassificação da imputação para crime de lesão corporal; e (iii) avaliar se o pedido de revogação da prisão preventiva pode ser conhecido em sede de Recurso em Sentido Estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Recurso em Sentido Estrito é cabível apenas contra as hipóteses expressamente previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, não sendo adequada a via recursal para reexame de prisão preventiva.

4. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo exigida certeza quanto ao dolo ou exaurimento da conduta criminosa.

5. O conjunto probatório, formado pelo laudo pericial, relatos da vítima e depoimento do próprio acusado, indica de forma suficiente a ocorrência da tentativa de homicídio e a plausibilidade do animus necandi, o que justifica a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

6. Eventuais contradições nos depoimentos e a alegada ausência de dolo homicida não afastam, por si, a pronúncia, pois devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, sob o crivo do contraditório e da plenitude de defesa.

7. A manifestação do Ministério Público pela desclassificação não vincula o juízo, sobretudo quando há elementos que sustentam a acusação de tentativa de homicídio, cabendo ao Júri decidir sobre a tipicidade e demais circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 581, IV, 413 e 385; CP, arts. 121, caput, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.882.492/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26.10.2021, DJe 03.11.2021; STJ, REsp 2022413/PA, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 07.03.2023; TJPA, RESE nº 0801548-61.2024.8.14.0053, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 18.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Marcelino dos Santos Coelho,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121,

caput, c/c art. 14, inciso II
(ID 24706729).

Narra a denúncia (ID 24706596):

“DOS FATOS

Versam os autos policiais que no dia 10/12/2023, por volta das 22h00min, o denunciado MARCELINO DOS SANTOS, de forma livre e consciente, com
animus necandi
, por motivo fútil, tentou ceifar a vida de JORGELUISDASILVA PIRES.

A vítima relata que, no dia e hora mencionados, estava passando pela rua, de bicicleta, se dirigindo a casa em que repara, momento em que avistou o denunciado que estava com um terçado, próximo a residência.

Ocorre que o JORGE foi ao local em que Marcelino estava, momento em que este disse que o mataria. MARCELINO levantou o terçado para o golpear a vítima, no entanto, JORGE empurrou a bicicleta para cima do acusado para o afastar.

Os dois entraram em uma luta corporal, de forma que Jorge foi ferido superficialmente na região da costa com golpes de terçado.

Marcelino não consumou o ato, pois populares o detiveram até a chegada da polícia.

O acusado, em seu interrogatório, confirmou os fatos.”

Em razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia para que o recorrente seja despronunciado, diante da insuficiência de indícios de materialidade. Subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal privilegiada. E por fim, requer a revogação da prisão preventiva (ID 24706739).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 24706742).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 24706744).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 27469106).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PARCIAL CONHECIMENTO

Antes de adentrar ao mérito, cumpre analisar os
pressupostos de admissibilidade recursal
.

O Recurso em Sentido Estrito é cabível contra decisões de pronúncia, nos termos do art. 581, IV, do CPP, razão pela qual
conheço da insurgência apenas quanto ao pedido de impronúncia ou desclassificação
.

No tocante ao
pedido de revogação da prisão preventiva
, deixo de conhecê-lo, uma vez que não é a via recursal adequada.

Nos moldes do art. 581 do Código de Processo Penal, o Recurso em Sentido Estrito somente é admissível nas hipóteses expressamente previstas no referido dispositivo, não contemplando, dentre elas, a possibilidade de reexame de decisão que indefere ou mantém a prisão preventiva.

De acordo com a orientação predominante deste Tribunal, questões relacionadas à liberdade de locomoção, quando decorrentes de ato judicial, devem ser suscitadas por meio de Habeas Corpus, instrumento adequado para enfrentar ameaça ou violação ao direito de ir e vir, sendo sua apreciação de competência da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, “a”, do Regimento Interno desta Corte, conforme reiteradamente decidido.

Tese de julgamento: (...) 5. Não é cabível o exame de concessão da liberdade provisória com ou sem medidas cautelares em sede de Recurso em Sentido Estrito, considerando-se o rol taxativo do art. 581 do CPPB, devendo ser manejado em habeas corpus." (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0801548-61.2024.8.14.0053 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2025)

Ressalte-se, ainda, que o pedido referente à custódia cautelar já foi objeto de juízo de retratação pelo magistrado singular, que examinou a pretensão de revogação da prisão e a acolheu de forma motivada.

Diante disso, conheço parcialmente do recurso, limitando-me às demais matérias deduzidas pela defesa, deixando de conhecer a insurgência relativa à prisão preventiva, por inadequação da via eleita e porque a questão já foi superada no juízo de origem.

Superada, passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

MÉRITO

A defesa busca a
despronúncia
, alegando ausência de animus necandi, contradições nos depoimentos e insuficiência probatória, subsidiariamente requerendo a
desclassificação para lesão corporal privilegiada
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, limitada à verificação da prova da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nessa etapa processual, não se exige prova cabal ou certeza quanto à dinâmica dos fatos, mas apenas um lastro probatório mínimo que justifique o envio do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar de forma aprofundada os delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados (art. 5º, XXXVIII, da CF/88).

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme ao reconhecer que, nesta fase procedimental, vigora o
princípio do in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável acerca da intenção homicida, da dinâmica dos fatos ou da efetiva participação do acusado, deve-se prestigiar a competência do Conselho de Sentença, permitindo-se que o juízo natural da causa delibere, de modo soberano, sobre a responsabilidade penal do agente.

Assim, “Para a pronúncia, fase de mero juízo da admissibilidade da acusação em que vige o in dubio pro societate, são necessários apenas indícios de autoria e prova da materialidade” (AgRg no AREsp n. 1.882.492/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.).

A materialidade está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 24706581).

Quanto aos indícios de autoria
, estes se evidenciam pelo relato da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, e pelo próprio interrogatório do recorrente, que admitiu ter agredido o ofendido com um terçado, ainda que alegando embriaguez e provocação. Embora haja variações pontuais nos depoimentos prestados pela vítima, a essência do fato — o golpe com arma branca contra as costas da vítima — permanece íntegra e corroborada pelos demais elementos probatórios, notadamente o laudo pericial.

Conforme o relato da vítima, prestado em juízo (ID 24706724):

“que estava reparando a casa do primo; que quando estava na rua foi atacado pelo réu com o terçado; cortando suas costas; que entraram em luta corporal; que foi ajudado pelo primo e outro rapaz; que a policia foi chamada até o local; que o réu lhe ameaçou de morte”

A testemunha Raimundo Amil, declara (ID 24706726):

“que foi acionado; que havia um nacional com um corte nas costas; que o recorrente estava imobilizado por populares; que mostram a filmagem do ocorrido, que foi entregue ao delegado; onde mostra o recorrente com o terçado na mão; que o recorrente foi conduzido à delegacia”.

O recorrente em juízo, declara (ID 24706727):

“que não foi com intenção de matar; que sua intenção era de assustar a vítima, uma vez que essa tinha lhe ameaçado; que deu o golpe de terçado nas costas da vítima; que estava alcoolizado; que não se recorda muito bem; por conta da embriaguez; que conhecia a vítima;

As circunstâncias do ataque — emprego de terçado, perseguição inicial e golpe desferido contra região vulnerável do corpo da vítima — constituem fortes indícios de animus necandi, a serem devidamente apreciados pelo Tribunal do Júri. Eventuais contradições ou dúvidas quanto à intensidade do golpe, motivação ou grau de embriaguez do agente não bastam, por si sós, para afastar a competência do Júri, devendo tais aspectos ser examinados pelo corpo de jurados sob o crivo da plenitude de defesa.

A alegação defensiva de que não há testemunhas presenciais tampouco autoriza a impronúncia. A decisão de pronúncia não se baseou exclusivamente em testemunho de “ouvir dizer”, mas também em depoimentos diretos, inclusive do próprio acusado, e na prova pericial.

Destarte, não prospera a tese de despronúncia baseada em contradições da vítima ou ausência de prova segura do animus necandi. Como já afirmado, a fase da pronúncia não demanda certeza, mas indícios suficientes, os quais se fazem presentes nos autos.

O pedido de desclassificação também não merece acolhida. Embora o Ministério Público tenha opinado, nas alegações finais, pela desclassificação do delito, tal manifestação não vincula o magistrado, sobretudo quando as circunstâncias fáticas evidenciam possível intenção homicida, que somente pode ser descartada pelo Tribunal do Júri. Assim, havendo dúvida razoável quanto ao dolo do agente, deve prevalecer a competência do Júri para a apreciação do mérito.

Eis o entendimento jurisprudencial:

(...). 3.
Conforme dispõe o art. 385 do Código de Processo Penal, é possível que o juiz condene o réu ainda que o Ministério Público peça a absolvição do acusado em alegações finais.
Esse dispositivo legal está em consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o art. 3º-A no Código de Processo Penal. 3.1. O sistema processual penal brasileiro - em contraposição ao antigo modelo inquisitivo - é caracterizado, a partir da Constituição Federal de 1988, como acusatório, (...). Ao Estado tanto interessa punir os culpados quanto proteger os inocentes, o que faz por meio de uma jurisdição assentada em valores indissociáveis, ainda que não absolutos, tais quais a verdade e a justiça. (...). (REsp 2022413/PA 2022/0035644-0 - Relator para Acórdão: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - DJe 07/03/2023RSTJ vol. 269 p. 826)

No caso, dadas as circunstâncias do ataque,
não é possível afirmar de plano tratar-se de simples lesão corporal
.

Assim,
não há razão para desconstituir ou alterar a decisão de pronúncia
.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Como já exposto na fase de conhecimento do recurso, o pedido de revogação da prisão preventiva não pode ser apreciado nesta via recursal, uma vez que o Recurso em Sentido Estrito não abrange tal matéria, conforme o rol taxativo do art. 581 do CPP. Ademais, verifica-se que o juízo de origem já analisou o pleito em sede de retratação, concedendo a liberdade provisória do recorrente e determinando medidas cautelares diversas da prisão (ID 24706744).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso

e, nessa extensão, nego-lhe provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026